Tribunal: TJPA
Processo: 0899488-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899488-29.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDSON ROBERTO MACIEL SOARES, ADSON MACIEL SOARES, NEMUEL FRANCA DE ARAUJO

APELADO: NEMUEL FRANCA DE ARAUJO, ADSON MACIEL SOARES, ANDSON ROBERTO MACIEL SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0899488-29.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NEMUEL FRANÇA DE ARAÚJO
(adv. Vitor Cavalcanti de Melo)

APELADOS: ANDSON ROBERTO MACIEL SOARES E ADSON MACIEL SOARES
(advs. Carina da Fonseca Lima e Diego Gouveia Arantes dos Reis)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por motorista envolvido em acidente de trânsito, em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, bem como julgou improcedente a reconvenção. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, surpresa processual e juntada indevida de documentos, além de impugnar a responsabilidade atribuída, a extensão dos danos e a improcedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de prova pericial e a juntada de documentos após a contestação configuram nulidades processuais; (ii) examinar se há responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito; (iii) apurar se os valores fixados a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais foram devidamente comprovados e são proporcionais; (iv) avaliar se a improcedência da reconvenção deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o réu teve diversas oportunidades para reiterar o pedido ao longo do processo e não o fez, operando-se a preclusão.

4.

A juntada de documentos após a contestação não implicou nulidade, pois houve ciência e oportunidade de manifestação, além de ausência de prejuízo, uma vez que a sentença considerou o orçamento inicial, de menor valor.

5.

A prova produzida comprova que o acidente decorreu de culpa exclusiva do réu, que trafegava em contramão e em velocidade excessiva, conduta que violou deveres objetivos de cuidado e contribuiu decisivamente para o capotamento do veículo dos autores.

6.

Os danos materiais foram fixados com base em orçamento idôneo, corroborado por provas documentais e testemunhais, sendo excluído valor já recebido pelos autores.

7.

Os lucros cessantes foram adequadamente reconhecidos, diante da atividade de motorista de aplicativo exercida pelo autor, com base em documentação de rendimentos e período de inatividade, sem extrapolar os limites do dano comprovado.

8.

A condenação por danos morais é proporcional, tendo em vista a gravidade do acidente, o risco à integridade física dos autores e a repercussão em sua vida profissional, justificando o montante de R$ 7.000,00.

9.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, dada a inexistência de prova de fato constitutivo de direito próprio do réu, especialmente diante da constatação de sua culpa exclusiva pelo sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento tempestivo ou insistência na produção de prova pericial conduz à preclusão, não configurando nulidade por cerceamento de defesa.

2.

A juntada de documentos após a contestação não enseja nulidade quando há ciência da parte e ausência de prejuízo.

3.

Configura-se a culpa exclusiva do condutor que trafega em contramão e colide com outro veículo, atraindo o dever de indenizar os prejuízos materiais, morais e lucros cessantes.

4.

É válida a fixação de lucros cessantes com base em atividade profissional comprovada e período de inatividade, mesmo sem prova exaustiva.

5.

A condenação por danos morais é cabível quando o acidente acarreta risco à integridade física e prejuízo à subsistência da vítima.

6.

A improcedência da reconvenção é mantida diante da ausência de demonstração de fato gerador de direito em favor do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 944 e 945; CPC/2015, arts. 10, 370, 371, 373, 434 e 435; CTB, art. 29, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0066091-90.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.07.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.138.575/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.11.2022.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Nemuel França de Araújo
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ajuizada por
Andson Roberto Maciel Soares e Adson Maciel Soares
– julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 37.158,97, lucros cessantes no importe de R$ 11.120,83 e danos morais no valor de R$ 7.000,00, quantias a serem atualizadas monetariamente pelo IPCA desde a fixação e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como julgou totalmente improcedente a reconvenção, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que desde a petição de ID 111846456 requereu a produção de prova pericial no veículo dos autores, reputada essencial para apurar a real extensão dos danos materiais, tendo o juízo
a quo
julgado a lide sem apreciar adequadamente tal pleito, o que configuraria decisão surpresa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, a existência de nulidade pelo acatamento da juntada de novos orçamentos após a contestação, em afronta aos arts. 434 e 435 do CPC, com consequente necessidade de desentranhamento desses documentos e cassação da sentença.

No mérito, alega ausência de culpa ou, ao menos, dúvida relevante acerca da responsabilidade pelo acidente, enfatizando que o cruzamento não possuía sinalização e que, à luz do art. 29, III, “c”, do CTB, a preferência seria da via Quintino Bocaiúva, de modo que não poderia ser responsabilizado nos moldes fixados; impugna a fidedignidade dos orçamentos apresentados pelos autores, apontando erro de grafia e suposto superfaturamento, o que evidenciaria má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito; questiona a condenação em danos materiais, lucros cessantes e danos morais, afirmando não estarem devidamente comprovados o
quantum
e a própria existência de dano moral relevante, que, a seu sentir, não ultrapassaria mero aborrecimento; por fim, insurge-se contra a improcedência da reconvenção, afirmando que houve desconsideração de fatos e provas que lhe seriam favoráveis, pugnando, ao final, pela cassação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma para afastar ou reduzir as condenações impostas.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.

Intime - se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a sentença que julgou procedente o pedido indenizatório dos autores, reconhecendo a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito e condenando-o ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, bem como improcedente a reconvenção, padece de nulidade por
error in procedendo
(cerceamento de defesa, decisão surpresa e juntada indevida de documentos) ou de erro de julgamento quanto à responsabilidade e à extensão dos danos.

Em outras palavras, discute-se se o conjunto fático-probatório e o iter procedimental observados em primeiro grau legitimam a manutenção integral da sentença, ou se se impõe a cassação ou reforma do
decisum
em razão da ausência de prova pericial, de suposta violação aos arts. 10, 434 e 435 do CPC e da alegada falta de comprovação dos danos materiais, lucros cessantes e dano moral.

O ordenamento jurídico tem como fundamento, na responsabilidade civil, a regra segundo a qual aquele que, por ação ou omissão culposa, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil). A extensão da indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC), sendo possível a redução apenas em hipóteses excepcionais, como na culpa concorrente (art. 945, CC).

No plano processual, o Código de Processo Civil prevê que o juiz é o
destinatário da prova
, incumbindo-lhe indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC), apreciando as provas segundo o seu livre convencimento motivado (art. 371, CPC), observado o ônus probatório das partes (art. 373, CPC).

No caso dos autos, em relação à alegação de
nulidade por ausência de perícia e decisão surpresa,
verifico que o ora recorrente dispôs de
múltiplas oportunidades processuais
para insistir ou renovar o pedido de perícia – em especial na audiência de instrução e julgamento, após a realização de diligências e, ainda, em alegações finais –, quedando-se, entretanto, inerte. A insurgência quanto à ausência de perícia somente foi veiculada de forma contundente nos embargos de declaração e, mais intensamente, nas razões de apelação, o que entendo estar
preclusa
.

Digo isso pois, ao tempo da decisão de saneamento do feito, com o deferimento das provas e designação de audiência de instrução, o d. Juízo ponderou acerca da prova pericial: “
Reservo-me à apreciação do pedido do requerido para realização de prova pericial no veículo do autor após a realização da audiência de instrução”.
(PJe ID nº 24527481).

Realizada a audiência de instrução, com a oitiva das partes e das testemunhas, o d. Juízo
a quo
declarou encerrada a instrução, deliberando: “
1. Defiro o prazo de 15 dias, para a apresentação de alegações finais, sucessivos, uma vez que foi permitido ao autor juntar dois orçamentos e comprovantes de que a testemunha ouvida estava com o autor; 2. Após apresentação das alegações finais e documentos pelo autor, deve o réu apresentar suas alegações finais; 3. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao sistema CORTEX, em face da advogada não precisar o local específico para requerimento, não sabendo informar precisamente onde conseguir tais informações, além do que, este juízo consultou no site do Ministério da Justiça, observando que deve haver um cadastro no sistema, bem como que as funcionalidades do sistema são exclusivas para atividades finalísticas dos operadores de segurança pública”.

Na ocasião, não constou nenhuma ressalva quanto à produção de prova pericial. Sequer constou a alegação de nulidade por ausência da realização da aludida prova nas alegações finais.

Outrossim, entendo que a prova documental carreada aos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos do local e do veículo capotado, orçamento de reparo, extratos da atividade de motorista de aplicativo etc.) mostrou-se ampla e suficiente para a formação do convencimento judicial, circunstância que autoriza o magistrado a indeferir prova considerada desnecessária, sem que isso importe violação ao devido processo legal.

Assim, não se vislumbra violação ao art. 10 do CPC, pois a parte teve plena oportunidade de se manifestar sobre a necessidade de perícia durante todo o itinerário processual, não havendo surpresa na prolação da sentença, sobretudo considerando que apresentou suas alegações finais.

Concluo, portanto, que não há nulidade por cerceamento de defesa ou decisão surpresa, seja porque a prova requerida não se revela indispensável diante do robusto acervo probatório disponível, seja porque a inércia do réu em reiterar o pedido no momento oportuno conduziu à preclusão.

Já em relação à alegação de nulidade pela juntada de novos orçamentos após a contestação, melhor sorte não lhe assiste.

Digo isso pois, a juntada dos orçamentos adicionais ocorreu com ciência da parte ré, inclusive em audiência, tendo sido aberta a oportunidade para manifestação posterior, sem que houvesse impugnação específica nesse momento. Configura-se, assim, também a
preclusão
quanto à alegação de intempestividade dos documentos.

Ocorre que, a própria sentença esclarece que o
quantum
dos
danos materiais
foi fixado essencialmente com base no orçamento apresentado com a inicial, de menor valor, corroborado pelas demais provas (fotos e vídeos dos danos no veículo). Ainda que se reputasse irregular a juntada posterior, não se demonstra
prejuízo
concreto ao réu, requisito indispensável à decretação de nulidade processual. Logo,
rejeito-a.

Passo a análise do mérito recursal.

No tocante à
responsabilidade pelo acidente de trânsito,
em

relação à dinâmica do sinistro, a prova produzida em primeiro grau revela que os autores trafegavam pela Rua Senador Manoel Barata, quando o veículo conduzido pelo réu, em
alta velocidade e na contramão
, colidiu contra o automóvel dos autores, provocando o seu
capotamento
. Tal quadro é corroborado pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias e vídeos juntados, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, inclusive de testemunhas presenciais.

No particular, salutar transcrever o seguinte excerto da r. sentença, o qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“a mecânica do acidente é clara, tanto pelos vídeos juntados, quanto com base nos depoimentos das partes e testemunhas. O autor trafegava na rua Manoel Barata, que, em que pese a falta de sinalização na pista, é sabidamente a preferencial em relação às paralelas. Aliás, esse é um problema da cidade, a falta de sinalização. No entanto, tal fato não exime o réu da culpa pelo acidente. Além disso, das provas produzidas nos autos, restou demonstrando que o réu trafegava na contramão, o que fora confirmado pelo próprio réu e pela testemunha do autor, que narraram claramente que a batida ocorreu do lado esquerdo do veículo do autor, portanto, na porta do motorista. Para que o réu batesse na porta do motorista, conclui-se que trafegava na contramão na Travessa Quintino Bocaiúva, uma vez que, se trafegasse na mão correta, a batida seria do lado do passageiro. Assim, não há como eximir a responsabilidade do réu pelo acidente, não conseguindo este provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

A tese recursal de que o cruzamento seria desprovido de sinalização e de que, em virtude do art. 29, III, “c”, do CTB, a preferência caberia à via Quintino Bocaiúva não encontra amparo suficiente diante do conjunto probatório.

Ainda que se reconheça a importância da regra de preferência, ela não pode servir de escudo para a violação de deveres básicos de cuidado, tais como observar o sentido correto da via, a velocidade compatível e a atenção ao tráfego.

Digo mais, a despeito do recorrente alegar inexistir sinalização, em verdade, a sinalização vertical encontrava-se antes do cruzamento, contudo do lado contrário ao que vinha o réu, sobretudo porque trafegava na contramão, em sentido contrário à sinalização da placa. E, por tal motivo, também não havia sinalização na pista, não havia como ter identificação de pare em sentido contrário à via.

Nesse contexto, não há elementos aptos a infirmar a conclusão do juízo
a quo
de que o acidente decorreu de
culpa exclusiva do réu
, o qual, ao trafegar em contramão e em velocidade excessiva, assumiu o risco de produzir o resultado danoso, atraindo para si o dever de indenizar (arts. 186 e 927, CC).

Em relação aos danos materiais e da alegada falta de fidedignidade dos orçamentos, o recorrente defende que os orçamentos são inidôneos, em razão de erro de grafia e suposto superfaturamento, o que denotaria má-fé dos autores e tentativa de enriquecimento ilícito.

Não assiste razão, explico. As pequenas falhas formais apontadas (como equívocos de grafia) não têm o condão, por si só, de infirmar a
fidedignidade
do orçamento, sobretudo quando os valores se mostram compatíveis com a extensão dos danos demonstrados pelas fotografias e demais documentos e quando não há impugnação específica quanto aos itens orçados.

No particular, reforço que o d. Juízo
a quo
explicitou que levou em consideração o orçamento juntado com a inicial,
de valor menor,
fixando os danos materiais no importe de R$ 42.158,97 e, logo após, procedeu ao abatimento do valor de R$5.000,00, confessado como recebido pelo Autor, na ocasião do acidente, restando, assim, a quantia de
R$ 37.158,97,
patamar que entendo adequado e razoável, razão pela qual mantenho-o.

No que tange aos
lucros cessantes
, os autos revelam que o primeiro autor exercia atividade como motorista de aplicativo (Uber), utilizando o veículo sinistrado como instrumento de trabalho. Foram juntados documentos demonstrando a média de ganhos no aplicativo, bem como o período em que o autor permaneceu impedido de trabalhar em decorrência do acidente e da indisponibilidade do veículo.

No ponto, a r. sentença limitou a indenização por lucros cessantes ao intervalo compreendido entre a data do acidente e o ajuizamento da ação, afastando pretensões de lucros futuros de natureza meramente hipotética. Tal solução está em consonância com a orientação segundo a qual a indenização por lucros cessantes exige
comprovação objetiva do dano
, mas admite a utilização de parâmetros médios de faturamento, especialmente em atividades como a de motorista de aplicativo. Pondero ainda, que ao longo da instrução, restou consignado que o recorrido não trabalha mais como motorista de aplicativo.

Logo, não se verifica excesso indenizatório, mas, ao contrário, critério moderado que evita enriquecimento indevido.

Corroborando a mesma
ratio
ora
decidendi
, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rodomaster Transportes Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 24.898,58 por danos emergentes e R$ 34.334,30 por lucros cessantes. Indeferido o pedido de denunciação da lide ao condutor do veículo Toyota Hilux.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo da recorrente no acidente; (ii) se é cabível a denunciação da lide ao condutor do veículo Toyota Hilux; (iii) se os valores arbitrados a título de danos materiais e lucros cessantes são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada, por meio do Boletim de Ocorrência, depoimentos e fotografias, a conduta imprudente do condutor do caminhão da ré, que realizou ultrapassagem proibida sobre ponte, invadindo a contramão e colidindo com o ônibus da autora.

4. Não comprovada culpa concorrente ou de terceiro, considerando que o condutor da Hilux reduziu a velocidade de forma diligente, em razão de buraco na via.

5. Indeferimento da denunciação da lide ao condutor da Hilux mantido, por não se enquadrar nas hipóteses legais, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Valores fixados a título de danos emergentes e lucros cessantes amparados em documentos e critérios razoáveis, sendo prescindível prova exaustiva dos lucros cessantes, dada a utilização do veículo para transporte remunerado de passageiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "Caracterizada a culpa exclusiva do condutor do veículo da ré que realiza ultrapassagem proibida em ponte, assumindo o risco do evento danoso." 2. "É indevida a denunciação da lide quando utilizada como meio de eximir o réu de sua responsabilidade civil, atribuindo integralmente o evento danoso a terceiro." 3. "A paralisação de veículo destinado ao transporte de passageiros, em decorrência de acidente, gera presunção de lucros cessantes, sendo desnecessária comprovação exaustiva do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, II, e 32; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 125 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.138.575/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/11/2022.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066091-90.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/07/2025).

Por derradeiro, acerca dos
danos morais
, o evento danoso extrapola em muito o mero aborrecimento cotidiano. O acidente culminou no
capotamento
do veículo, expondo o autor e o passageiro a risco concreto de morte, além de repercutir sobre a sua esfera psicológica e profissional, pela perda temporária do meio de subsistência e pela necessidade de enfrentar todo o trâmite para reparação dos danos.

O valor fixado na origem, qual seja, de R$ 7.000,00, mostra-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito. Logo,
não há razão para reduzir ou afastar a condenação por danos morais
.

Por derradeiro, a reconvenção proposta pelo réu não encontra respaldo probatório idôneo. À luz da conclusão de culpa exclusiva do apelante pelo sinistro, bem como da inexistência de prova convincente de dano próprio e autônomo, não há suporte jurídico para qualquer condenação dos autores em seu desfavor. A improcedência da reconvenção, tal como declarada em primeiro grau, deve ser integralmente preservada.

Diante do exposto,
mantenho íntegros os fundamentos da sentença apelada
, concluindo que: não há nulidade por cerceamento de defesa ou decisão surpresa; não há nulidade pela juntada de documentos, ausente prejuízo e presente preclusão; está devidamente demonstrada a culpa exclusiva do réu pelo acidente de trânsito; os danos materiais, lucros cessantes e danos morais foram corretamente reconhecidos e arbitrados em valores proporcionais; a reconvenção foi corretamente julgada improcedente.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento,
para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/03/2026